Tribunal: TJMT
Processo: 1038852-95.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038852-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSI DE MEIRA BORBA - CPF: 250.975.711-34 (RECORRENTE), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1038852-95.2020.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda.

Recorrido(s):
Maria Rosi de Meira Borba

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem de pauta:
85

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – VEÍCULO NO PERÍODO DA GARANTIA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da demandada, confirmando a liminar deferida e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora na data de
02/09/2020,
compareceu à empresa Reclamada, em razão da constatação de que seu veículo apresentava barulho, momento em que foi informada pelos prepostos da ré que o defeito apresentado se relacionava à peça
válvula canister
, a qual, segundo ele, deveria ser substituída.

3.

No entanto, alega que a Reclamada não promoveu a substituição da peça sob a alegação de não estar mais amparado pela garantia do produto.

4.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial, e no mérito que não deu causa ao vício alegado, sustentando que houve mau uso por parte do consumidor, e que não houve ato ilícito caracterizador do dano moral pleiteado. Assim requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5.

Inicialmente, rejeito a
preliminar
sustentada pelo recorrente, de
complexidade da causa
capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

6.

No que tange ao mérito, é notório que
o veículo da parte encontrava-se dentro do prazo de garantia contratual de 36 (trinta e seis) meses, quando a ré fora por ela acionada, conforme reconhecido pelo juízo de origem, por meio das provas documentais juntadas aos autos.

7.

Além do mais, conquanto o recorrente sustente acerca da excludente de ilicitude, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a hipótese de mau uso pelo recorrido
.

8.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao reconhecer que houve falha na prestação dos serviços.

9.

Danos morais caracterizados devido à inércia da ré em providenciar o reparo do veículo, bem assim diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento do recurso de
1016997-91.2019.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022